Tribunal: TJDFT
Processo: 0745688-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745688-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZZA KAMILLE REGIS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREZZA KAMILLE REGIS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para que se proceda à penhora de valores existentes em plano de previdência privada de titularidade da parte executada, junto ao Instituto Sebrae de Seguridade Social. Tenho que os valores depositados em previdência privada fechada, como a Previ, a Funcef, a Postalis, a Petros e outros, voltam-se em regra para constituição de fundo a fim de complementar a aposentadoria do contribuinte, já que contam com o aporte da patrocinadora (empregadora do contribuinte), não havendo vantagem fiscal ou remuneratória em se promover o saque do saldo depositado, o que diferencia este tipo de previdência de uma aplicação financeira, razão que indica o caráter alimentar da verba, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já os valores depositados em previdência privada aberta, como vários planos existentes no mercado, podem ou não ter características de verba alimentar, dependendo se o plano escolhido é ou não voltado par a formação fundo capaz de gerar renda mensal ao contribuinte, como complementação à aposentadoria oficial. Existem dois tipos de previdência privada aberta, o chamado PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), que embora, tal qual os fundos de previdência fechada, também apresente o benefício fiscal de se abater o valor das contribuições de até 12% da renda bruta para fins de dedução do imposto de renda, também não apresenta também grandes vantagens fiscais e remuneratórios em se promover o saque do saldo depositado, já que o imposto de renda em caso de resgate do valor depositado, incide sobre o valor total resgatado mais o valor dos rendimentos respectivos, indicando assim grande carga tributária na hipótese do resgate, o que torna este tipo de previdência não atrativo como fundo de investimento, mas sim característico daqueles que buscam a futura conversão do benefício em renda, como complementação de aposentadoria, do que concluo que também este tipo de verba, em regra, possui caráter alimentar, protegida assim da penhora nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Já o tipo de previdência privada aberta denominado VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), embora até possa ser convertido em renda, não apresenta o benefício fiscal do abatimento das contribuições do valor da renda bruta do contribuinte, mas em contrapartida é mais vantajoso para a hipótese de saque, já que o contribuinte, nesta hipótese, paga imposto de renda apenas sobre o valor dos rendimentos e não sobre o valor total acumulado, o que torna tal espécie de previdência muito mais semelhante a um fundo de investimento, do que concluo que, em regra, é penhorável o saldo depositado em um plano VGBL. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de penhora do saldo em plano de previdência fechada ou em plano de previdência aberta do tipo PGBL. Já quanto ao pleito de penhora de saldo em plano de previdência do tipo VGBL, defiro o pedido com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, até o limite do valor da execução” - ID 250820062, origem; grifos no original. A agravante alega em síntese que, “considerando que a dívida de R$ 34.752,50 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) é inferior a 40 salários mínimos, o valor total do VGBL é, por equiparação legal e humanitária, integralmente impenhorável”. E requer: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento. b) A concessão LIMINAR do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora e transferência dos valores do plano VGBL da Agravante, cancelando o ofício expedido ao INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL. c) A concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, visto que a Agravante se encontra desempregada; d) SUBSIDIARIAMENTE, Caso Vossa Excelência não reconheça o caráter alimentar irrestrito e não acolha o pedido principal de impenhorabilidade total, requer-se o afastamento da penhora, por equiparação legal ao limite de impenhorabilidade da poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC. e) Ao final, o PROVIMENTO do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do saldo em VGBL, seja pelo seu caráter alimentar (art. 833, IV, do CPC), bem como pela equiparação à poupança (art. 833, X, do CPC), cassando definitivamente a ordem de penhora”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda-Pessoa Física/Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 (ID 77831041), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 8.586,61, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora